Tribunal: TJMT
Processo: 1010604-20.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010604-20.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado, Monitoração Eletrônica]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO), PAULO FARUK DE MORAES - CPF: 228.413.500-53 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE PORTO DOS GAUCHOS (IMPETRADO), ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SILAS HENRIQUE PALMIERI MAIA - CPF: 013.541.681-78 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO FARUK DE MORAES
IMPETRANTE: ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PLEITO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR (MONITORAÇÃO ELETRÔNICA) – DESNECESSIDADE - CUMPRIMENTO REGULAR DAS OUTRAS MEDIDAS - CONTROLE ADICIONAL DESPROPORCIONAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, a medida cautelar de monitoramento eletrônico foi aplicada com o fim de garantir o cumprimento de outras cautelares impostas. Porém, diante do tempo decorrido, há mais de três anos, o conjunto de outras medidas tem se mostrado suficiente para resguardar o resultado útil do processo, além do mais o paciente tem cumprido regularmente a ordem judicial, sem registros de intercorrências, contexto que demonstra que o controle adicional se mostra desproporcional.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010604-20.2023.8.11.0000

PACIENTE: PAULO FARUK DE MORAES
IMPETRANTE: ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Anderson Nunes De Figueiredo em benefício de
PAULO FARUK DE MORAES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT.

Narra o impetrante que o paciente está em liberdade provisória, com cautelares diversas da prisão desde 12.5.2020, no bojo de ação penal que lhe é imputada a prática, em tese, do crime de homicídio qualificado.

Aduz que decorridos mais de 2 anos e 11 meses de cumprimento ininterrupto das cautelares, foi postulada
a revogação da monitoração eletrônica
, restando o pedido indeferido na origem.

Assim, sustenta que a decisão judicial combatida não está devidamente fundamentada, não consistindo em uso válido da técnica
per relationem
, além de que se mostraria inadequada a manutenção da medida de monitoração eletrônica, após significativo decurso de tempo.

Indeferi o pedido de liminar (ID. 168132168).

As informações vieram aos autos noticiando o juízo
a quo
, que designou a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri para o dia 27 de setembro de 2023, (ID. 168476959).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, sobretudo pelo longo período em que o paciente encontra-se monitorado eletronicamente, sem que tenha descumprido qualquer medida cautelar a ele imposta. (ID. 171639693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO FARUK DE MORAES
IMPETRANTE: ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
PAULO FARUK DE MORAES
, pois está submetido a cautelares diversas da prisão (entre elas o monitoramento) desde
12.5.2020
, quando foi colocado em liberdade provisória, por esta Primeira Câmara Criminal.

Na ocasião os fundamentos do acordão para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente foram:

“Contudo, embora justificada a prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta,
não se pode dispensar a análise da adequação das cautelares menos onerosas.

Isso porque, a prisão processual, não transitada em julgado a sentença condenatória, é medida excepcional, devendo existir fundado receio de que, solto o paciente, represente perigo à sociedade, e, no caso concreto, inexistente circunstâncias que indiquem que a liberdade do paciente representa risco à ordem pública, ou que indique a possibilidade de reiteração delitiva.

Ressalto que apesar da evidente gravidade do fato, sobressai dos autos que o paciente é primário e não apresenta envolvimento em outro feito criminal, confessou a conduta e compareceu espontaneamente à autoridade policial, o que corrobora o entendimento de que a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão mostram-se suficientes ao caso concreto.

Ademais, impende referir que se trata de paciente idoso, some-se a isso o fato de encontrar-se custodiado há mais de 1 (um) ano e 2 (dois) meses, bem como não houve qualquer intercorrência no curso da instrução processual, com sentença de pronúncia proferida, de forma que em princípio, não apresenta risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

Assim, cotejando estas circunstâncias, não obstante a reprovabilidade da conduta, compreendo ser possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, as quais se revelam suficientes e adequadas para tutelar a ordem pública. (...).

O Magistrado singular manteve as medidas cautelares fixadas no

Habeas Corpus n. 1008993-37.2020.8.11.0000
,

nos seguintes termos,
in verbis:

“(...) Analisando os autos, verifica-se que a base fática sobre a qual se debruçaram os fundamentos que ensejaram a instalação do equipamento de monitoramento eletrônico, pelo E. TJMT, manteve-se íntegra até o presente momento. É dizer, não houve qualquer variação ou modificação posterior do contexto fático apta a justificar a revogação e/ou substituição da medida (...)”.

Contudo, entendo ser o caso de afastar a medida cautelar de monitoração eletrônica.

Isso porque, o art. 282, do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319). E, em seus incisos, prescreve que a imposição das medidas cautelares deve observar:

I
- necessidade
para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II -
adequação
da medida à gravidade do crime, circunstância do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

A prevalência dos critérios da necessidade e da adequação das cautelares pressupõem
a proporcionalidade da medida frente a sua razão de ser
. Além disso, a aplicação das medidas está submetida ao poder geral de cautela do magistrado, levando em conta as condições pessoais do acusado.

Como registrado no acordão, o paciente é absolutamente primário e não apresenta envolvimento em qualquer outro feito criminal, confessou a conduta e compareceu espontaneamente à autoridade policial, além de ser pessoa idosa.

Ademais, o paciente vem cumprindo as medidas cautelares desde o dia
12.5.2020, há mais de três anos
, quando foi colocado em liberdade por este Tribunal, sem registro de descumprimentos.

O controle eletrônico foi estabelecido com o fim de garantir o cumprimento de outras medidas cautelares, de maneira que diante do tempo decorrido, observa-se que o conjunto de outras medidas tem se mostrado suficiente para resguardar a ordem pública e o resultado útil do processo.

Com efeito, há mais de três anos cumprindo regularmente as medidas impostas, o paciente tem demonstrado responsabilidade e compromisso com a ordem judicial, não havendo registros de intercorrências ou descumprimentos das cautelares impostas, contexto que demonstra que a medida de monitoração eletrônica se mostra desnecessária.

Outrossim, as medidas cautelares diversas da prisão se subordinam aos mesmos pressupostos cautelares desta, importando em ônus que não pode ser suportado por prazo indeterminado, sob pena de constrangimento ilegal.

Ressalte-se, ainda, que a monitoração eletrônica importa em ônus ao Estado, o que também recomenda um maior controle na sua utilização, reservando-a às situações de efetiva necessidade (STJ, HC 441.180/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018).

Ante o exposto, em consonância com o parecer, concedo a ordem de
habeas corpus
, para revogar a cautelar de monitoração eletrônica, mantidas as demais cautelares fixadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023